Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
II. Não pode ser conhecido pedido de mudança na distribuição dos honorários de sucumbência deduzido nas contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Se a impugnação à gratuidade de justiça não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, deve ser mantido o deferimento do benefício legal.
IV. Em se tratando de partilha de investimentos financeiros, os juros de mora incidem a partir da citação, consoante a regra geral do artigo 405 do Código Civil e do artigo 405 do Código de Processo Civil.
V. Na hipótese em que o valor da causa não exprime o proveito econômico obtido pelas partes e que a partilha, de cunho meramente declaratório, também não serve de referência para o seu balizamento, a fixação dos honorários advocatícios por equidade atende ao que dispõe o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
V. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados mediante a ponderação equitativa dos referenciais contidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação da Ré conhecida em parte e parcialmente provida. Apelação da advogada do Autor conhecida e desprovida.